Tribunal: STF
Processo: ARE 1404341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO DE MARAGOGI. CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. CONFORMIDADE COM JA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. CONTRATAÇÃO QUE OBJETIVAVA SUPRIR NECESSIDADE EMERGENCIAL E COM DURAÇÃO RAZOÁVEL, CONFORME PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI NÃO HÁ DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. SOMENTE QUANDO O CONTRATO FOR DECLARADO NULO. ART. 19-A DA LEI N. 9.036/90. FIXAÇÃO DE OFÍCIO, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação à alegada contratação, restou incontroverso que esta não decorreu de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas sim para atender à "necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da CF/88" e da lei municipal n.º 469/09, a qual estabelece as regras para a contratação por tempo determinado, aplicável à espécie, já que a apelante foi admitida no serviço público no ano de 2012 (contrato, fls. 27/29).



    Decerto, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 37, IX, a possibilidade de os entes públicos firmarem contratos temporários para prestação de serviços, relativizando a regra da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, desde que demonstrado excepcional e urgente interesse público.



    Da análise das provas dos autos, constata-se que a apelante foi contratada pelo ente apelado, inicialmente, para exercer o cargo de agente de endemias em 16/04/2012 (contracheque, fls. 3/4), durante o período de aproximadamente 02 (dois) anos; e em 01/04/2014 (fls. 6/7), foi admitida no referido cargo, sob o regime jurídico do Município de Maragogi, conforme Portaria de n.º 06/2014, de 1.º de abril de 2014 (fls. 12).



    Por outro lado, o Município de Maragogi, em sua defesa, destacou a regularidade das contratações e a ausência de direito da autora-apelante ao FGTS.



    Pois bem. Os requisitos para a validade do contrato temporário devem estar previstos em lei. Nesse momento, convém destacar que não há dúvidas de que o primeiro contrato é válido, com vigência a partir de 16 de abril de 2012 (fls. 27), em razão de ter sido celebrado em consonância com os requisitos previstos na lei municipal de n. 469/09, pois firmado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, qual seja, o controle de endemia (art. 2º, II), e por prazo determinado, conforme o art. 4º, I, do referido diploma legal.



    Da mesma forma, em relação à contratação posterior, que se deu em 01/04/2014 (fls. 6/7), através da qual a apelante foi admitida no referido cargo, sob o regime jurídico do Município de Maragogi, conforme Portaria de n.º 06/2014, de 1.º de abril de 2014 (fls. 12), e em atenção à Lei Municipal de n.º 547, de 1.º de abril de 2014.



    Nesses termos, não há que se falar em nulidade da contratação temporária, tendo em vista que realizada de acordo com a legislação pertinente, sendo destinada para uma situação excepcional e durando o prazo razoável para o controle de endemias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente